Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702980-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MOREIRA DE CASTRO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por GABRIEL MOREIRA DE CASTRO em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAÚDE - FEPECS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do Mandado de Segurança n. 0700618-04.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada “para determinar às impetradas para que atribuam ao impetrante, e expeça, na condição sub judice, a inscrição no Processo Seletivo de Residência Odontológica, 104 - Cirurgia em Traumatismo Bucomaxilofacial”. No ID 68462144 indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões (ID 68488464). Ofício (ID 69346257) do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, informando que foi prolatada sentença nos autos de origem, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, DENEGO a segurança requerida na peça vestibular. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte Impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, por força de previsão legal (artigo 25 da Lei no 12.016/2009). Denegada a segurança, não se exige remessa necessária (artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009). Caso haja interposição de Apelação e de recurso adesivo, proceda o Cartório Judicial Único de acordo com as determinações do artigo 1.010 e parágrafos do Código de Processo Civil, remetendo-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. É o relatório. DECIDO. Diante da sentença prolatada nos autos de origem (ID 69346258) que denegou a segurança, verifica-se que a decisão agravada perde o objeto. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto, visto que a partir daí surge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta 3a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de março de 2025 14:41:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador